Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729954-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA, ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA, PAULO ROBERTO IVO DA SILVA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes obter a reforma da decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais, cujo decote é pleiteado pelos recorrentes de montante a ser transferido para ação civil pública que tramita na 12a Vara Federal de São Paulo, já foram satisfeitos no curso do processo, encontrando-se preclusa a oportunidade para se insurgir quanto ao tema. Em suas razões, os recorrentes salientam que, de fato, no curso do cumprimento de sentença, houve a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. No entanto, afirmam remanescer hígida a pretensão executiva daqueles arbitrados para o cumprimento de sentença, que alegam não terem sido pagos. Sustentam ser incontroverso que o crédito exequendo remonta a aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dos quais dez por cento (10%) são devidos a título de honorários de execução. Argumentam que, em razão disso, o douto magistrado singular não poderia determinar a remessa integral do montante correspondente à Vara Federal de São Paulo, sem o decote dos honorários. Requerem a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, a fim de determinar o sobrestamento da aludida transferência. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso, de forma a determinar a retenção dos valores referentes aos honorários advocatícios, para posterior decisão sobre sua titularidade ou repartição entre os patronos que atuaram nos autos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que poderiam advir aos agravantes do cumprimento da ordem exarada pelo magistrado processante, com a transferência dos numerários que se encontravam à disposição do juízo por força do processo de origem, sem o decote pretendido. Além disso, em princípio, a sentença de ID no 26083975 dos autos de referência declarou satisfeita a pretensão de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, em pedido que foi realizado na petição de ID no 26056486 dos autos de referência. Ocorre que os causídicos agravantes requereram, também, em nome da parte exequente, o pagamento do valor principal, por meio da petição de ID no 26056500 dos autos de referência. Ao se manifestar sobre ambos os pedidos, o magistrado processante proferiu o despacho de ID no 26056515, em que ordenou a citação dos executados e fixou honorários para a fase de cumprimento em dez por cento (10%) do valor do crédito. Tais circunstâncias, em primeira análise, podem, em tese, dar ensejo à conclusão de que, ao declarar satisfeita a pretensão de pagamento dos honorários sucumbenciais, a sentença de ID no 26083975 (dos autos de referência), o fez apenas em relação àqueles cujo pagamento foi demandado isoladamente pelos causídicos exequentes na petição de ID no 26056486 dos autos de referência, ou seja, os relacionados à condenação sucumbencial sofrida pelos executados na sentença proferida na fase de conhecimento. Daí porque, em princípio, se há, de fato, valor remanescente devido ao credor-exequente, os causídicos que atuaram em sua defesa na fase de cumprimento ostentariam direito ao percentual arbitrado para a execução, a título de honorários advocatícios. Revela-se, portanto, provável, caso não infirmados os fatos jurídicos acima expostos, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao recurso para determinar o decote pleiteado. Dessa forma, defiro a tutela de urgência, determinando ao juízo processante do feito de origem que se abstenha de realizar a transferência do crédito espelhado do ofício de ID no 96886620 dos autos de referência até o julgamento do presente recurso, ou, caso já a tenha concluído, que oficie ao juízo federal solicitando-lhe seja retido o montante correspondente até o exame colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator